Tribunal: STF
Processo: Rcl 51764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "no mês de outubro de 2019, foi realizada notícia crime de suposto crime de estupro de vulnerável, motivando a abertura de Inquérito Policial perante a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Joinville (DPCAMI), autuado sob n. 88.19.00785. Na data de 08 de novembro de 2019 o Reclamante compareceu à Delegacia de Polícia e prestou depoimento esclarecendo que não teve qualquer participação no suposto ilícito narrado. Passados mais de 18 meses da suposta ocorrência do ilícito o Reclamante foi alvo de medida de busca e apreensão decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville-SC, nos autos de busca e apreensão criminal n. 5028698-36.2021.8.24.0038, após representação da autoridade policial.". 



    Aduz, ainda, que "segundo a decisão, existiam indícios acerca da gravação de um suposto vídeo em que a infração penal teria sido registrada, motivando a medida invasiva no sentido de apreender e, logo após, verificar o conteúdo de aparelhos eletrônicos e informáticos em poder dos investigados. Dentre eles o ora Reclamante. Concretizada a busca e apreensão na data de 05 de agosto de 2021, com a apreensão de smartphones e computadores do ora Reclamante e de outros investigados, o material foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina para realização de laudo pericial e extração dos dados ali contidos e armazenados – especialmente, repita-se, no intento de verificar a existência ou não do suposto vídeo em que teria sido registrada a prática criminosa.". 



    Noticia que "no dia 05 de outubro de 2021, conforme se vê na manifestação policial de evento 85, especialmente no LAUDO3, foi informado que (i) a extração dos dados de todos os aparelhos eletrônicos apreendidos já havia sido concluída pelo IGP (Instituto Geral de Perícias), bem como que (ii) todos os laudos periciais de todos os aparelhos já haviam sido acostados ao Inquérito 88.19.00785 e encaminhados aos investigadores da DPCAMI. Entretanto, somente foram disponibilizados os laudos periciais de parte dos equipamentos, quais sejam: (i) Laudo n. 2019.01.06705.001-75 (Motorola XT1920-19, LAUDO1), (ii) Laudo n. 20190106705.21.0004-88 (computador Apple LAUDO2) e (iii) Laudo n. 2019.01.06705.21.002-44 (Samsung LAUDO 4). O laudo pericial n. 2019.01.06705.21.03-16 (cf. item “d” do LAUDO5, evento 85), referente a dois telefones celulares pertencentes ao Reclamante, não foi acostado aos autos sob o argumento de que penderia sua respectiva análise. Esse entendimento foi qualificado como diligência em curso pela autoridade policial.".



    Por fim, afirma que "poucos dias depois, em 08 de outubro de 2021, a defesa do ora Reclamante, invocando o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 14, requereu a disponibilização dos laudos periciais, pois, em que pese a análise policial estivesse pendente, isso não excluía o fato de que a prova já estava à disposição dos investigadores e que se tratava de uma diligência concluída, sobretudo porque a análise do conteúdo não se confunde com o conteúdo em si. Contudo, em decisão proferida em data de 13 de outubro de 2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Joinville, ainda que tenha reconhecido a conclusão das diligências de extração de dados, indeferiu o pleito defensivo. Nos termos da fundamentação ali lançada, a análise dos dados integra a diligência de extração desses mesmos dados, pelo que não se poderia deferir o acesso ao material colhido dos aparelhos até que fosse completado o exame, por parte da autoridade policial, de tudo o que foi recebido pelo Instituto Geral de Perícias. Novamente, em 27 de janeiro de 2022, a defesa do ora Reclamante, pugnou pelo estrito cumprimento do prazo de análise dos dados concedido à autoridade policial ou que, no mínimo, fosse deferido o acesso aos dados extraídos pelos peritos públicos. Como foi dito na ocasião, no momento em que foi protocolada a petição da defesa, já havia transcorrido mais de 120 (cento e vinte) dias – ou seja, quatro meses – sem que houvesse notícia ou justificativa plausível para tamanha demora na conclusão da análise do material. Apesar disso, em 07 de fevereiro de 2022, repetindo os termos da decisão passada, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Joinville insistiu que a análise dos dados brutos se confunde com os dados em si e que a diligência só restará concluída quando a autoridade policial – ao que parece, no prazo que subjetivamente melhor lhe convenha – resolver juntar aos autos o seu relatório de análise dos elementos.".



    Assim, requer seja: "a) concedida medida liminar a fim de deferir o acesso ao Laudo Pericial n. 2019.01.06705.21.03-16 já confeccionado e seus respectivos dados, (conforme informado no evento 85, LAUDO3) dos autos de n. 5028698- 36.2021.8.24.0038, da 1ª Vara Criminal de Joinville, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; b) a presente ação julgada totalmente procedente com o reconhecimento da violação, por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Joinville/SC nos autos de n. 5028698-36.2021.8.24.0038, do verbete da Súmula Vinculante n. 14, deste STF, cassando a ordem judicial hostilizada.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    A presente Reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, à luz do ato impugnado, que o pleito foi indeferido porque havia diligências sigilosas em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. Confira-se a decisão proferida no dia 13 de outubro de 2021, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    Quanto ao laudo requerido pela defesa, trata-se daquele cuja análise está pendente, conforme afirmado pela autoridade policial no ev. 85, LAUDO5: 



    Quanto ao item “d”, de laudo pericial nº 2019.01.06705.21.003-16, considerando a extensão da mídia dos dois celulares apreendidos (42.6 GB), ainda não houve tempo hábil para análise, sendo assim serão objetos de relatório posterior. 



    Assim, não assiste razão à defesa quando pretende discutir a conclusão da diligência para obter acesso aos dados da perícia, dado que se trata, efetivamente, de diligência em andamento, não alcançada pela súmula referida. 



    Isso porque duas são as diligências deferidas nos autos em relação ao objeto: a busca e apreensão e a perícia do conteúdo. A primeira, finda, resultou na posse física do bem, acerca do que o relatório da diligência já foi anexado ao feito. A segunda consiste na extração e análise de dados. Assim, incabível a compartimentação do ato para que a defesa tenha acesso aos dados extraídos antes da sua análise. 



    A rigor, o acesso aos dados periciados se dá nos termos do art. 159, §6º, do CPP, ou seja, após a realização da perícia. A facilidade que o meio digital dá de permitir acesso à cópia dos dados periciados (material probatório) sem que tal tenha que se dar na presença física e no ambiente do órgão oficial não pode ser confundido com a prerrogativa de tumultuar os trabalhos periciais com o fornecimento de informações parciais ou antecipadamente à conclusão da perícia. Assim dita a norma processual: a perícia oficial realiza o seu trabalho e, concluída, a base investigada é compartilhada no feito. 



    A providência, aliás, é perniciosa aos trabalhos de investigação, pois permitiria à defesa antecipar a descoberta de fatos que, por questões estruturais, o Estado demoraria a coletar, prejudicando possíveis atos subsequentes de investigação, o que obviamente não é o propósito da ampla defesa. 



    Assim, INDEFIRO, o pedido de ev. 105 e determino que se AGUARDE a juntada do laudo respectivo, com a indicação de acesso à base periciada.



    Após, uma vez mais, a defesa reiterou o pedido de acesso ao laudo. Contudo, no dia 07 de fevereiro de 2022, o reclamado novamente indeferiu o pedido: 



    Trato do pedido de acesso a peças específicas dos autos formulado pela defesa de Marcelo Manoel Mendonça (Ev. 135) e de Vitor Azulay Camillo Monteiro (ev. 147). Resume-se o interesse da defesa em ter acesso aos dados extraídos em cumprimento de análise de aparelhos apreendidos por ordem judicial e a decisões relacionadas à manutenção de sigilos no feito. 



    Consoante já restou afirmado, trata-se de diligência em andamento, de modo que, não obstante a defesa intente conhecer das ações da investigação, é certo que seu direito de acesso aos autos inicia quando findas estas. Nesta perspectiva, acolho os fundamentos para manutenção de sigilo já externados nos autos. Qualquer fundamento outro para a justificação do sigilo neste momento implicaria em sua desconsideração. 



    Justamente em razão do sigilo, não cabe aqui qualquer esclarecimento além do fato de que a súmula vinculante nº 14 do STF resguardou diligências em andamento do acesso à defesa, que naturalmente terá acesso à prova quando efetivamente apresentados os resultados das diligências em andamento. 



    Não é demais ressaltar, todavia, que inexiste qualquer prejuízo à defesa - o prejuízo efetivo sequer restou especificado - no exercício do contraditório por ocasião da apresentação das conclusões pela autoridade policial, tendo em vista que eventual indiciamento naturalmente haverá que se basear em provas lícitas. O fundamento para o sigilo de ações em andamento, por sua vez, decorre do fato de que a antecipação de ações investigativas implica no risco de se frustrar a obtenção de dados relevantes, o que malfere o interesse público. 



    Quanto à petição de ev. 153, registro que os mencionados eventos não constituem tramitação do feito à revelia da defesa, senão a própria manutenção do sigilo de providências relacionadas à diligência em andamento (repita-se). Quanto ao argumento da defesa no sentido de que a autoridade policial estaria exorbitando sua atuação ao indagar pessoas, supostamente baseada no conteúdo dos dados brutos extraídos de aparelhos telefônicos, não é demais afirmar que inexiste qualquer ingerência judicial sobre a atuação da autoridade policial. O único controle judicial possível é o de legalidade de provas, caso estas sejam apresentadas em processo judicial. Do contrário, a questão relacionada a eventual violação de conduta policial deve ser reportada aos seus órgãos de controle. Não cabe, inclusive sob pena de prejulgamento da questão, qualquer manifestação sobre teorias de legalidade na obtenção da prova em produção nos autos, valendo o registro de que a quebra de sigilo já foi objeto de pronunciamento judicial. 



    Por fim, quanto ao prazo para o encerramento de diligências e da própria investigação, é notória a concepção jurídica de que se trata de prazo impróprio, notadamente quando o investigado está solto, sem qualquer constrangimento ao direito de ir e vir. Assim, apenas casos de excepcional retardamento, como o citado paradigma, que considerou injustificado o período de dez anos de investigação, redundaria no trancamento de investigação. Naturalmente não é o caso dos autos, em que se vê a regular tomada de providências pela autoridade policial para o deslinde do feito. 



    Isto posto, indefiro os pedidos da defesa, mantendo os sigilos até então vigentes nos autos até nova decisão judicial. 



    Dê-se ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. 



    Aguarde-se a manifestação da autoridade policial acerca do encerramento das diligências em andamento, dando em seguida vista ao Ministério Público.



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Aliás, conforme já me reportei em decisão em caso idêntico, o direito assegurado ao reclamante (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias. Portanto, as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14 (Rcl 28.661/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/10/2017). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (Rcl 22.062/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20/5/2016; Rcl 16.436 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2014 e HC 94.387/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 21/5/2010). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente